Tribunal: TJBA
Processo: 8105422-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8105422-67.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JURANDIR CARVALHO DE SANTANA Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA A PROMOÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação Ordinária ajuizada por policial militar da reserva remunerada com o objetivo de obter promoção ao posto de 1º Tenente, com efeitos financeiros retroativos, sob o argumento de reorganização da escala hierárquica da Polícia Militar do Estado da Bahia promovida pela Lei nº 7.145/97. A sentença reconheceu a prescrição do fundo de direito, o que motivou a interposição de apelação. O apelante sustenta que a relação é de trato sucessivo e que teria direito à reclassificação em decorrência da extinção do cargo de Subtenente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prescrição do fundo de direito na hipótese de promoção não concedida a policial militar da reserva em virtude de reestruturação de carreira; (ii) estabelecer se o apelante, aposentado como 1º Sargento, faz jus à promoção ao posto de 1º Tenente com fundamento na extinção de cargos intermediários pela Lei nº 7.145/97. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica objeto da demanda é de trato sucessivo, com prestações de natureza alimentar que se renovam mensalmente, o que atrai a incidência da Súmula nº 85 do STJ, restringindo a prescrição às parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 4. A promoção ao posto de 1º Tenente não decorre automaticamente da extinção do cargo de Subtenente pela Lei nº 7.145/97, sendo indispensável a comprovação do preenchimento dos requisitos legais específicos previstos no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei nº 7.990/01). 5. A promoção requer a existência de vaga, inclusão na lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório, e preenchimento dos critérios de antiguidade e/ou merecimento. O apelante, aposentado como 1º Sargento, não comprovou o atendimento desses requisitos, tampouco que tenha integrado lista de acesso ou concluído os cursos exigidos. 6. A carreira de praças é distinta da carreira de oficiais, não sendo possível o acesso automático entre quadros, nem mesmo sob alegação de vacância de cargos. 7. Não há nos autos demonstração de omissão estatal no oferecimento dos cursos necessários à promoção, nem comprovação de ato administrativo que tenha preterido o apelante em sua pretensão. 8. Ausentes as hipóteses legais para a condenação do recorrente por litigância de má-fé, conforme requerido pela parte recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A prescrição em relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública incide apenas sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ. 2. A extinção de cargos pela Lei nº 7.145/97 não gera, por si só, direito à promoção automática a posto hierarquicamente superior na Polícia Militar da Bahia. 3. A promoção a 1º Tenente exige o preenchimento dos requisitos legais estabelecidos pela Lei nº 7.990/01, incluindo inclusão em lista de acesso, interstício, aptidão física, conceito moral e aprovação em curso específico. 4. A ausência de comprovação de cumprimento dos requisitos legais e regulamentares inviabiliza a concessão judicial da promoção pretendida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 1.013, § 4º, 85, § 11, e 98, § 3º; Lei nº 7.145/97; Lei nº 7.990/01, arts. 127, 128 e 134. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; TJ-BA, APL nº 0524876-85.2016.8.05.0001, rel. Des. Sílvia Zarif, j. 16.09.2020; TJ-BA, APL nº 0505178-25.2018.8.05.0001, rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 03.03.2021; TJ-BA, APL nº 8001123-96.2021.8.05.0113, rel. Des. Geder Gomes, j. 15.09.2021; TJ-BA, MS nº 8031910-59.2021.8.05.0000, rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 08.12.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8105422-67.2024.8.05.0001, originária da Comarca Salvador, figurando como apelante o JURANDIR CARVALHO DE SANTANA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, local e data registrados no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA